Tribunal: TJMT
Processo: 1003919-46.2024.8.11.0037
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003919-46.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[INDUSTRIA E COMERCIO DE SEMENTES PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 06.653.220/0001-09 (RECORRENTE), THIAGO FERNANDO PALMIERI - CPF: 045.397.329-94 (ADVOGADO), CAROLINA VEICULOS LTDA - CNPJ: 24.979.692/0002-00 (RECORRIDO), HIGOR HENRIQUE DOS SANTOS BARROS - CPF: 083.618.529-30 (ADVOGADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0103-84 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO - CPF: 082.779.654-43 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE SEMENTES PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 06.653.220/0001-09 (RECORRIDO), THIAGO FERNANDO PALMIERI - CPF: 045.397.329-94 (ADVOGADO), CAROLINA VEICULOS LTDA - CNPJ: 24.979.692/0002-00 (RECORRENTE), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DOS SANTOS BARROS - CPF: 083.618.529-30 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0103-84 (RECORRENTE), CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO - CPF: 082.779.654-43 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTRUMENTO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.

AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO (
ARTS. 9o E 10 DO CPC
). DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA. NULIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 293157925 – reclamação no 1003919-46.2024.8.11.0037 –
Juizados Especiais de Primavera do Leste), que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial.

- PRELIMINAR.

- da ausência de representação processual na fase recursal.

Determinada a regularização da representação processual, em razão de a procuração anteriormente outorgada pela Recorrente ter expirado em 7/8/2024, conforme consignado na decisão de id. 293157865, a parte Recorrente deixou de juntar aos autos nova procuração válida no prazo assinalado de 5 (
cinco
) dias, indicando a necessária extinção do recurso, sem julgamento de mérito. Precedentes. (
STJ – 3a T - AREsp: 2697355 – rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – DJe 4/12/2024); (TJPI – 1a CC – RApC no 0801135-50.2022.8.18.0039 – rel. Desembargador Haroldo Oliveira Rehem – j. 1/12/2023); (TJSP – 31a CDPv – RApC no 1013247-07.2023.8.26.0008 – rel. Desembargador Adilson de Araujo – j. 12/4/2024); (TJRS – 20a CC - RApC/RN no 50263195920228210010 – rel. Desembargador Glênio José Wasserstein Hekman – j. 28/6/2023) e (TJMG – RApC no 10000200578870001 – rela. Desembargadora Jaqueline Calábria Albuquerque – j. 18/8/2020 – DJe 21/8/2020
).

- do ônus da sucumbência.

Em regra, aplicável a disposição do art. 55, da Lei de regência, ou seja, somente haverá ônus da sucumbência ao Recorrente vencido.

“Enunciado 96/FONAJE: A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”

“Enunciado 122/FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

“...

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido,
pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. ...”.
Grifei.

Ocorre que, em interpretação dada pelo c. STJ, na apreciação de matéria oriunda do Juizado da Fazenda Pública, estabeleceu a possibilidade de aplicação do ônus da sucumbência, quando do não conhecimento do recurso inominado. Precedente. (
STJ – 1a S - EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 24/5/2023 - DJe 30/5/2023
).

Assim, considerando que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não tem disciplina correlata ao art. 55, da Lei no 9.099/95, sendo as normas de aplicação subsidiária (
art. 27 – Lei no 12.153/2009
), possível o reconhecimento da conclusão, também no âmbito do Juizado Especial Estadual. Precedente. (
TJSC – 4a TR – RI no 03001090820188240020/Criciúma – rela. Juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro – j. 26/11/2019
).

Nesse sentido:

“Enunciado 01/FONAJE FAZENDA PÚBLICA: Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis”

Deste modo, extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração da reclamação. Precedentes. (
STF – 1a T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017
); (
STJ – 2a S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022
); (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021
)
;
(
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/2/2022 - DJe de 24/2/2022
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.562.114/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/11/2021 - DJe 2/12/2021
)
.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.o 25/1a TR-TJMT: EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO IMPÕE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA (ENUNCIADO 122/FONAJE).”

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO CONHEÇO do recurso.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
2.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
2.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
2.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 8
5, §§8o e 8o-A, do CPC;

2.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025